Tribunal: TJMT
Processo: 1025700-41.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO QUE JUSTIFIQUE A SUSPENSÃO DE LAVRATURA DE NOVOS AUTOS. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1025700-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), PETROWORLD COMBUSTIVEIS S/A - CNPJ: 08.944.957/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREI
TO
TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO
QUE JUSTIFIQUE A SUSPENSÃO DE LAVRATURA DE NOVOS AUTOS
.
PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
interposto pela
autora
contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação declaratória que objetiva afastar a responsabilidade solidária pelo recolhimento do ICMS-ST devido por terceiros
.

2. Fato
s
relevante
s
:

(i)

agravante afirma não ser responsável pelo recolhimento do imposto em operações realizadas por terceiros;
(
ii
)

ausência de
documento
s
comprobatório
s

relativos à eventual cobrança solidária, pelo fisco estadual, do tributo que seria devido por terceiros.

3. Requerimentos do recurso:

concessão da tutela provisória de urgência para suspender a lavratura de novos autos de infração relacionados à solidariedade tributária
de ICMS-ST.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A quest
ão
em discussão consiste

em
verificar se
estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. A ausência de ato administrativo concreto imputando à agravante a responsabilidade pelo recolhimento do tributo inviabiliza o reconhecimento do perigo de dano.

7. Não apresentada documentação mínima que comprove a origem das CDA's mencionadas
na Certidão Positiva de Débitos
, o pedido de tutela configura pretensão genérica e preventiva, desprovida de elementos fáticos imediatos que justifiquem a
suspensão de novas autuações.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Agravo
des
provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
AI n. 1028295-13.2024.8.11.0000
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Petroworld
Combustíveis S/A

contra decisão interlocutória do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
“Ação Declaratória”

ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso,
autuada sob o n.
1031869-18.2024.8.11.0041
, que
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência antecipada vindicado pelo agravante, que pretendia
“
a suspensão da lavratura e seguimento de autuação de novos autos, que versem sobre a cobrança, como contribuinte solidária, do pagamento de ICMS-ST
”

(id.
166112999
dos autos
1031869-18.2024.8.11.0041
).

Nas
razões recursais,
a

agravante requer a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano

(id.
238612691
).

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal (id.
238612691
).

Preparo recursal recolhido (id.
239171156
).

Em sede de
contrarrazões
, o
agravado sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (id.
257308165
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pe
la inexistência de interesse público e social que justifique a atuação do
Parquet
(
id.
290504861
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo
:

A

agravante
Petroworld
Combustíveis S/A

ajuizou “Ação Declaratória” contra o
Estado de Mato Grosso,
em que pretende, como provimento final de mérito, a declaração de inexistência de responsabilidade tributária sobre o recolhimento de ICMS-ST, devido à imputação de solidariedade tributária pelo não repasse do referido tributo por terceiro, em operação de circulação de combustível.

A ação proposta na origem visava a concessão de tutela antecipada de urgência, para o fim de suspender a lavratura e seguimento de autuação de novos autos que versem sobre a cobrança, como contribuinte solidária, do pagamento de ICMS-ST, sob a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, até o julgamento de mérito da demanda.

O Juízo singular indeferiu o pleito antecipatório, com base na seguinte fundamentação:

“[...]
Para a concessão da tutela provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC).

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

In
casu
, busca a parte Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão da lavratura e seguimento de autuação de novos autos, que
versem sobre a cobrança, como contribuinte solidária, do pagamento de ICMS-ST.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID nº 163467833 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público.

Ademais, tenho que a pretensão, da maneira como formulada, não merece guarida, pois o pedido visa à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos, objetivando verdadeiro salvo conduto em favor do Requerente.

A propósito, cumpre transcrever entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...]

Assim, o fato de o Fisco outrora tributar bens e mercadorias do Requerente remetidos a estabelecimento próprio situado em outra unidade da federação, não consubstancia em certeza
que
o ato combatido será novamente perpetrado, restando ausente, portanto, a evidência da probabilidade do direito.

Por fim, há de se ressaltar que a parte Autora não trouxe nenhum documento que ateste ou ao menos dê um indício de que está sofrendo autuações exigindo o pagamento do ICMS Substituição Tributária, não podendo o Poder Judiciário acatar o pleito da parte Autora sem ao menos haver demonstração cabal do seu pedido.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida
[...]”

(id.
166112999
dos autos
1031869-18.2024.8.11.0041
).

Disposto este breve recorte
dos autos,
passa-se à análise das teses
recursais deduzidas pel
a agravante
.

A
a
gr
a
va
nte sustenta, em síntese, que
não pode ser responsabilizado solidariamente pelo recolhimento do ICMS-ST devido por terceiros, sob o argumento de que essa responsabilização decorre unicamente de decreto estadual (RICMS), em afronta ao princípio da legalidade tributária e ao tema de repercussão geral n. 456 do Supremo Tribunal Federal.

Discorre que
já foi autuado e inscrito em dívida ativa com base
na
norma inconstitucional e que há risco iminente de novas autuações, o que justifica o pedido de tutela de urgência para suspender
essas
cobranças até o julgamento final da ação.

Assim, a
firma que a probabilidade do direito está evidenciada
diante da
jurisprudência
consolidada
do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
e que o perigo de dano é concreto
em razão
das consequências
advindas
da inscrição em dívida ativa, como restrições fiscais e administrativas.

Com fulcro nessas premissas, r
equer

a reforma da decisão
agravada, com vistas à concessão da tutela provisória de urgência postulada na origem.

No entanto
, sem razão.

Como é cediço, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos pressupostos autorizadores, quais sejam
a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação
, desde que o seu deferimento
não cause risco de irreversibilidade da medida, conforme dicção do artigo
300 do Código de Processo Civil
.

No caso em exame, apesar dos argumentos trazidos pelo agravante e sem adentrar na análise do direito que pode amparar a pretensão declaratória ventilada na origem, não se verifica um único ato concreto capaz de demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, restrito à
análise dos documentos acostados à ação que tramita em primeira instância e ao presente recurso, não se verifica a cobrança do ICMS-ST em desfavor da agravante com fundamento em responsabilidade solidária prevista em decreto estadual, em eventual ofensa ao princípio da legalidade
.

A propósito
, t
ampouco é possível identificar quais seriam os fatos geradores que acarretaram a inscrição da agravante na dívida ativa, representada pelas CDAs
n.
2024482563, 2024514813, 2024513331 e 2024513333, uma vez que foram acostados aos autos apenas a Certidão Positiva de Débitos e os boletos de pagamento, sem os documentos que demonstrem a origem dos débitos tributários
.

Desta feita, considerando que caberia à agravante demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, ônus do qual não se desincumbiu, impõe-se a manutenção da decisão interlocutória
agravada
que indeferiu o pedido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal assim dilucida:

“[...]
O deferimento de tutela provisória em matéria tributária exige a comprovação da probabilidade do direito e do

perigo

de

dano

grave ou irreparável, especialmente quando há
impacto direto na atividade econômica
[...]
A tutela provisória de urgência para suspensão de crédito tributário não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da

ausência

de comprovação de

dano

irreparável à continuidade da atividade empresarial
[...]”

(
TJMT, AI n.
1028295-13.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)
.

À vista dessas considerações, não evidenciado os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferido o pedido de antecipação de tutela.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso de
agravo de instrumento interposto pela agravante
Petroworld
Combustíveis S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025